Tribunal: TJMT
Processo: 0000092-81.2007.8.11.0088
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000092-81.2007.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA CAIMAN LTDA - CNPJ: 00.917.405/0001-99 (APELADO), GILSON VIEIRA TAVARES (APELADO), JOSE MILTON SANTOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E NT A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º, DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a extinção do processo por abandono da causa se a parte demandante deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbir, por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do art. 485, III, § 1º, do CPC.

2. Todavia, se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000092-81.2007.8.11.0088

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MADEIREIRA CAIMAN LTDA, GILSON VIEIRA TAVARES e JOSE MILTON SANTOS

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte recorrente o
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, nos autos desta Ação de Execução Fiscal, ajuizada em 23.01.007, pela parte apelante em face de MADEIREIRA CAIMAN LTDA, GILSON VIEIRA TAVARES e JOSE MILTON SANTOS,

pretendendo receber, na época, o valor de R$ 1.557.730,31 (um milhão e quinhentos e cinquenta e sete mil e setecentos e trinta reais e trinta e um centavos), julgou extinto o processo, por abandono da causa.

Infere-se dos autos que o mandado de citação da empresa MADEIREIRA CAIMAN LTDA foi recebido pelo Sr. Geraldo Lara da Silva, que se manifestou no ID.12304294 (pág.100 e 101/fls.24 e 25), requerendo a declaração de prescrição do crédito tributário.

Ante a não nomeação de bens à penhora, a Excelentíssima Dr.
a
Alethea Assunção Santos, então juíza substituta da Vara Única de Aripuanã, MT, determinou o prosseguimento da demanda, nos termos da decisão constante do ID.

123048294 (pág.87/fls.12).

A parte executada indicou, para garantir à execução, uma área de terras medindo 500x500 m
2

(ID.123048294, pág.110 e 111 /fls.32 e 33).

Em seguida, o Sr. Geraldo Lara da Silva pugnou pela sua exclusão do polo passiva da ação, sustentando que se retirou do quadro societário da empresa executada em 2001. Os pedidos foram reiterados no
ID.

123048295 (pág.3/fls.41).

A parte exequente afirmou que a discussão acerca da legitimidade do sócio Geraldo não cabe neste processo, bem como pediu a penhora de bens de propriedade deste último e o redirecionamento da execução para os sócios proprietários (
ID.

123048295, pág.40 e 41 /fls.62 e 63
).

Diante disso, prolatada a decisão
de ID. 123048295 (pág.42 – 44/fls.64 e 65
), que julgou procedente a referida pretensão, afastando a responsabilidade do sócio retirante, acima indicado e redirecionou a execução fiscal para a pessoa jurídica e para os sócios Gilson Vieira Tavares e José Milton Santos, bem como intimou a parte promovente para apresentar a certidão de dívida atualizada e fornecer o endereço das partes devedoras.

No ID. 123048295 (pág.47/fls.68) foi anexado o ofício dirigido à Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso. Todavia, não inserido o protocolo da postagem e, tampouco, o comprovante de recebimento.

Tendo em vista a inércia da parte exequente, o feito foi extinto sem resolução de mérito,
nos termos do art.485, inciso III, do CPC,
in verbis
(ID. 123048295, pág.53/fls.74)
:

“
VISTOS.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face de Madeireira Caiman Ltda e outros, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, mesmo devidamente intimada, deixou a parte exequente de promover os atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono

da causa por mais de 03 (três) anos.

Relatados, DECIDO.

DIANTE DO EXPOSTO, havendo abandono da causa por mais de três anos por negligência da parte,
JULGO EXTINTO
o presente processo, sem resolução de

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 6.830/80.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Aripu - MT, 26 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito
”.

Dessa sentença, interposto, tempestivamente, conforme a certidão de ID.123048296 (pág.9), pela parte exequente, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO

(ID.

123048296,

pág. 01/08),
por via da qual assevera que:

“ (...)

Isso porque, para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015 que prevê: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Assim,
o apelante deveria ter sido intimado pessoalmente, dessa vez, com a advertência prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo

(...)

Como se vê, o abandono do processo não pode ser presumido, razão pela qual a providência elencada no § 1º do art. 485 do CPC/2015 é indispensável. No entanto, no caso em tela, não ocorreu tal intimação.

Daí porque
a ausência de intimação pessoal para suprir a omissão em 05 (cinco) dias é suficiente para rechaçar a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos da parte final do § 1º do art. 485 do CPC/2015

(...)

Não bastassem todos os argumentos anteriores, cumpre registrar que, não obstante conste certificado na fl. 71, que decorreu in albis o prazo para a parte exequente manifestar-se, de fato, não há prova que os autos foram efetivamente entregues a um representante legal da Fazenda Pública, vale dizer, não há prova de que foi dado vista ao exequente, o que inconcebível.

(...)

Posto isso, considerando que não há prova nos autos de intimação pessoal do Estado nos termos exigidos no art. 25 da LEF, requer seja provido o presente apelo, por conseguinte, anulada a sentença.

(...)

Verifica-se dos autos que a Fazenda Pública diligentemente peticionou inúmeras vezes nos autos, sendo que após uma única intimação desatendida, entendeu por bem o juíz de piso por sentenciar suposto abandono processual, o que não ocorreu.

Não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito.

Ressalte-se que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que preleciona a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. DECIDO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 123048296, pág. 01/08),
aduzindo, em suma:

“ (...)

Isso porque, para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de se intimar a parte autora pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC/2015 que prevê: “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Assim,
o apelante deveria ter sido intimado pessoalmente, dessa vez, com a advertência prevista no art. 485, § 1º, do CPC/2015, ou seja, para que a falta fosse suprida em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo

(...)

Como se vê, o abandono do processo não pode ser presumido, razão pela qual a providência elencada no § 1º do art. 485 do CPC/2015 é indispensável. No entanto, no caso em tela, não ocorreu tal intimação.

Daí porque
a ausência de intimação pessoal para suprir a omissão em 05 (cinco) dias é suficiente para rechaçar a extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos da parte final do § 1º do art. 485 do CPC/2015

(...)

Não bastassem todos os argumentos anteriores, cumpre registrar que, não obstante conste certificado na fl. 71, que decorreu in albis o prazo para a parte exequente manifestar-se, de fato, não há prova que os autos foram efetivamente entregues a um representante legal da Fazenda Pública, vale dizer, não há prova de que foi dado vista ao exequente, o que inconcebível.

(...)

Posto isso, considerando que não há prova nos autos de intimação pessoal do Estado nos termos exigidos no art. 25 da LEF, requer seja provido o presente apelo, por conseguinte, anulada a sentença.

(...)

Verifica-se dos autos que a Fazenda Pública diligentemente peticionou inúmeras vezes nos autos, sendo que após uma única intimação desatendida, entendeu por bem o juíz de piso por sentenciar suposto abandono processual, o que não ocorreu.

Não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito.

Ressalte-se que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da ação de execução fiscal.

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que, de acordo com o art. 485, III, do CPC, é cabível a extinção do processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo, confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(..)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

Da mesma forma, disciplina o art. 25, da Lei n.º 6.830/80:

“Art. 25
- Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único
- A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.

No caso em questão, observa-se que, embora o juízo tenha anexado aos autos o ofício dirigido ao ESTADO DE MATO GROSSO, inexiste protocolo de postagem, tampouco há comprovante de recebimento, motivo pelo qual não é possível averiguar a efetiva intimação pessoal da parte credora.

Assim, a referida intimação está em desconformidade com os dispositivos de lei
anteriormente citados.

Sobre o tema, assim é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido”. (TJMT - N.U 0000513-24.1998.8.11.0044, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)".

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada e determinara remessa do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022